Tribunal: TJBA
Processo: 8000312-80.2020.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000312-80.2020.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL CBPM

Advogado(s)
:
JOSE NELIS DE JESUS ARAUJO registrado(a) civilmente como JOSE NELIS DE JESUS ARAUJO, TIAGO FERREIRA SANTOS, DANILO DA ANUNCIACAO CERQUEIRA, ROMULO GUIMARAES BRITO, FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

APELADO: FLORIANO VAZ FERREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. CUSTAS COMPLEMENTARES. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL – CBPM contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, medida cautelar de urgência em caráter antecedente, com base nos arts. 485, IV, e 290 do CPC, em razão da ausência de emenda à inicial para adequação do valor da causa e recolhimento das custas complementares. A demanda objetiva a interrupção de atividade de garimpo ilegal, com tramitação iniciada em 2020 e marcada por longa paralisação por questões estruturais.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de emenda à inicial para retificação do valor da causa e pagamento das custas, à luz do art. 292, § 3º, do CPC e dos princípios da cooperação, razoabilidade e primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

A longa paralisação processual e a retomada apenas em 2025 evidenciam que a extinção pelo juízo, sem utilização da prerrogativa legal de correção de ofício do valor da causa, configura rigor excessivo e afronta à lógica da instrumentalidade das formas.

O art. 292, § 3º, do CPC autoriza o juiz a corrigir, de ofício, o valor da causa, determinando o recolhimento das custas sobre o novo montante, o que não foi observado.

A aplicação da LINDB (art. 5º) e dos princípios do CPC/2015 (arts. 4º e 6º) impõe ao julgador atuar conforme os fins sociais da norma e com vistas ao bem comum, sobretudo em ações que visam proteger o patrimônio mineral da União.

A sentença, além de desconsiderar tais princípios, foi proferida antes da formação do contraditório, inviabilizando julgamento de mérito neste grau de jurisdição sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:

"1. Em caso de inadequação do valor da causa, incumbe ao juiz, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, proceder à correção de ofício e intimar a parte para recolhimento das custas, em observância aos princípios da razoabilidade, cooperação e primazia do julgamento de mérito.
2. A extinção do processo sem resolução de mérito por falta de emenda à inicial é medida excepcional que deve ser evitada quando presentes atos processuais relevantes e ausência de contraditório."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 10, 290, 292, § 3º; LINDB, art. 5º

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8002853-73.2019.8.05.0191, Rel. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, pub. 25/07/2022; TJBA, Apelação Cível nº 8004500-35.2023.8.05.0039, Rel. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, pub. 13/02/2024; STJ, AgInt no REsp 1452335/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000312-80.2020.8.05.0046
d
a Comarca de Cansanção
, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL CBPM

e
FLORIANO VAZ FERREIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA